Tribunal: STF
Processo: ADO 85
Classe: ADO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 2. Excepcional participação dos trabalhadores urbanos e rurais na gestão da empresa (CF, art. 7º, XI). 3. Necessidade de regulamentação. Norma originária. Dever constitucional de legislar. Transcurso de prazo razoável para legislar. Omissão inconstitucional. 4. Existência, no âmbito do Congresso Nacional, de diversos projetos de lei apresentados visando à regulamentação do adicional em questão. Inertia deliberandi das Casas Legislativas. 5. Pedido julgado procedente. Estipulado prazo de 24 (vinte e quatro) meses.